Tribunal: TJMT
Processo: 1010016-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010016-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SUSANNE SABINO DE ANDRADE - CPF: 015.993.531-80 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 076.092.544-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADA - MÉTODO CONVENCIONAL INEFICAZ - PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E DEMAIS MATERIAIS ASSOCIADOS À SUA UTILIZAÇÃO - MEDTRONIC MINIMED 780G MMT-1896BP - NEGATIVA DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO - TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O caso concreto demonstra a urgência da parte agravada, portadora de diabetes
mellitus
tipo 1, condição médica não excluída do contrato, sendo certo que o equipamento indicado pelo profissional que acompanha a parte autora é o mais indicado para suprir suas necessidades.

2. Ao caso em apreço, cumpre ainda esclarecer que a autora já passou por outros tratamentos, como a terapia “Basal-Bolus”, apresentando resposta insatisfatória.

3. Presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consubstanciado na probabilidade do direito invocado, quanto da urgência da medida, evidenciados pela patologia diagnosticada (Diabetes
Mellius
tipo 1) e a necessidade de imediato tratamento, com o insumo prescrito, impõe-se a manutenção da decisão agravada (TJMT - N.U 1001036-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022).

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Vila Rica/MT que, nos autos da “Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência” n.o
1005738-40.2023.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
SUSANNE SABINO DE ANDRADE
, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça o tratamento com a bomba de insulina (Minimed 780G - MMT-1896) em favor da autora, conforme prescrição médica, que deverá ser atualizada de acordo com orientação do profissional subscritor.

Em síntese, a parte ré e ora agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo acerca da legislação aplicável à espécie, argumentando que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado subsidiariamente nas relações de consumo entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários, nos termos do artigo 35-G da Lei 9.656 de 1998.

Cita que “
o cerne da demanda não diz respeito a indicação do medicamento denominado bomba de infusão de insulina - Minimed 780G (MMT-1896), mas se o seu fornecimento possui cobertura contratual e legal
”.

Defende inexistir requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, eis que não tem obrigação legal ou contratual de custear medicamentos de uso domiciliar, como é o caso pretendido pela parte agravada.

Ademais, menciona que “
tendo em vista que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de tratamento de caráter eletivo, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pela agravada, ao arrepio da lei e do contrato
”.

Aduz que “
a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento
”, acrescentando que “
a recusa em custear medicamento de uso domiciliar se encontra amparada no contrato e na legislação de regência, não havendo que se falar em obrigatoriedade de cobertura
”.

Por fim, registra a agravante sobre a irreversibilidade da tutela antecipada, pugnando pela necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento.

Diante do exposto, pugna a agravante seja concedida tutela de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória guerreada, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, eis que não é cabível o custeio nos termos pretendidos e, ao final, o provimento do presente agravo interposto.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada (id. 167649676), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 170663692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Vila Rica/MT que, nos autos da “Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência” n.o 1005738-40.2023.8.11.0041, proposta em seu desfavor por Susanne Sabino de Andrade, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça o tratamento com a bomba de insulina (Minimed 780G - MMT-1896) em favor da autora, conforme prescrição médica, que deverá ser atualizada de acordo com orientação do profissional subscritor.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos até então juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte agravante, tem-se que não lhe assiste razão.

Conforme relatado, em havendo expressa indicação médica, afigura-se abusiva a negativa de custeio do tratamento pelo plano de saúde, considerando que no caso em apreço há necessidade e urgência.

Isso porque, conforme relatado, a medicação requerida foi indicada pela médica especialista que acompanha a autora, ora agravada, que assiste a sua evolução e sabe do seu real quadro clínico, informando ser necessária a realização do tratamento com a bomba de infusão Minimed 780G (sistema híbrido avançado de alça fechada).

Ainda, justifica a médica da autora que este modelo de bomba é único no Brasil, não havendo outros modelos para substituí-lo ou reproduzir o que ele proporciona à saúde do paciente, tampouco existe terapias que a substituam. Cita que a bomba de insulina não é um medicamento, não é uma órtese ou prótese e já possui registro junto à Anvisa.

Não menos importante é a possibilidade de agravamento do quadro clínico da apelante, ficando nítida “
a necessidade de alteração do tratamento em caráter emergencial para que ela consiga alcançar níveis seguros de glicemia e hemoglobina glicada e evitar as complicações agudas e crônicas da doença e complicações na gestação
” (id. 109904125 dos autos principais).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - LIMINAR CONCEDIDA -
DIGNÓSTICO DE DIABETES
- PACIENTE MENOR DE UM (1) ANO DE IDADE -
FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA
- NEGATIVA DA OPERADORA -
INDICAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA
-
COBERTURA DEVIDA
- RECURSO DESPROVIDO. É pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é
o médico responsável pelo beneficiário é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo abusiva a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar o fornecimento ao paciente
, menor de um (1) ano de idade,
de bomba infusora de insulina indicada pela médica para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano
. Demonstrados os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consubstanciado na probabilidade do direito e a urgência da medida, evidenciados pela patologia diagnosticada (Diabetes Mellitus tipo 1) sem que outras formas de tratamento fizessem efeito e a necessidade imediata do paciente, sob pena de consequências irreversíveis e risco de morte, impõe-se a manutenção da decisão agravada. (TJMT - N.U 1026038-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA
- NEGATIVA DE COBERTURA -
RECOMENDAÇÃO MÉDICA
-
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADA
- DEVER DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA -
TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA
-
REQUISITOS DEMONSTRADOS
- DECISÃO MANTIDA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento
. 2. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. 3.
Uma vez indicado o tratamento pelo profissional que acompanha diretamente o caso da autora, presentes estão os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, notadamente diante do laudo médico pela disponibilização do aparelho Freestyle Libre, eis que há a possibilidade de agravamento de seu quadro clínico, com risco até mesmo de óbito
. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1024472-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA -
PORTADOR DE DIABETES
-
FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA
- TUTELA DE URGÊNCIA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR -
CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO
-
PRESENÇA
-
DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO
- DECISÃO MANTIDA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol de procedimentos estabelecido é meramente exemplificativo, não sendo lícito à operadora de plano de saúde negar cobertura a tratamento prescrito pelo médico, quando a doença é coberta pelo contrato.
Presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consubstanciado na probabilidade do direito invocado, quanto da urgência da medida, evidenciados pela patologia diagnosticada (Diabetes Mellius tipo 1) e a necessidade de imediato tratamento, com o insumo prescrito, impõe-se a manutenção da decisão agravada
. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10010361420228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)” (TJMT - N.U 1016345-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

Ao caso, cumpre ainda esclarecer que a autora já passou por outros tratamentos, como a terapia “Basal-Bolus”, apresentando resposta insatisfatória.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
PLANO DE SAÚDE
-
PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E DEMAIS MATERIAIS ASSOCIADOS À SUA UTILIZAÇÃO
-
NEGATIVA DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO
-
MÉTODO CONVENCIONAL INEFICAZ
- PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, deve ser mantida a tutela de urgência concedida, pois encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores, para manutenção do tratamento prescrito deferido na origem, indispensável à Agravada. “(...)
O caso concreto demonstra a urgência da parte agravada, portadora de diabetes mellitus tipo 1, condição médica não excluída do contrato, sendo certo que o equipamento Bomba de Infusão de Insulina, Modelo Minimed 782G, bem como os insumos para a bomba, além do Transmissor Guardian Link 3, indicado pelo profissional que acompanha a parte autora, é o mais indicado para suprir suas necessidades
, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à sua saúde, caso o tratamento não seja realizado. Lado outro, não se ignora o disposto no artigo 10 da Lei no. 9.656/98, que permite a exclusão de cobertura ao fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico (ou não implantáveis), conforme asseverado nas razões recursais. Contudo, a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a órtese que substitui a cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia, deve ser custeada pelo plano de saúde. (N.U 1008205-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022) (TJMT - N.U 1010184-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE
-
PACIENTE PORTADOR DE DIABETES
-
FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA
-
NEGATIVA DE COBERTURA
-
RECOMENDAÇÃO MÉDICA
- PROTEÇÃO A BEM MAIOR - RELEVÂNCIA - DIREITO FUNDAMENTAL - DEVER DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA -

TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol de procedimentos estabelecido é meramente exemplificativo, não sendo lícito à operadora de plano de saúde negar cobertura a tratamento prescrito pelo médico, quando a doença é coberta pelo contrato.
Presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consubstanciado na probabilidade do direito invocado,

quanto da urgência da medida,

evidenciados

pela patologia diagnosticada (Diabetes Mellius tipo 1) e a necessidade de imediato tratamento, com o insumo prescrito, impõe-se a manutenção da decisão agravada
. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1001036-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

Portanto, considerando o delicado estado de saúde da agravada, diagnosticada com diabetes Mellius tipo 1, bem como que outros tratamentos, inclusive com terapia “Basal-Bolus”, não foram frutíferos, ilícita se mostra a negativa de cobertura por parte da agravante.

Assim, denota-se que a probabilidade do direito da agravada resta demonstrada em Primeiro Grau no momento em que apresenta os documentos comprobatórios da existência da relação jurídica com a ré e agravante.

Já em relação ao perigo da demora, restou demonstrado que a condição que acomete a agravada é grave e necessita de rápida intervenção médica, com os tratamentos indicados pelo profissional, sob pena de agravamento da condição de sua saúde.

Por fim, é imperioso ressaltar que não se trata de medida irreversível, eis que, caso ao final da demanda os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, poderá a ora agravante obter o ressarcimento das quantias despendidas com o procedimento solicitado.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023